Tribunal: TCU
Processo: 019.732/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Eadtech Produtos e Servicos Para Educacao Editora S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3853/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa Eadtech Produtos e Serviços para Educação Editora S/A contra o Acórdão 2966/2024-TCU-Primeira Câmara , o qual conheceu de representação interposta pela embargante para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que a qualidade de representante é condição insuficiente para conferir legitimidade recursal, devendo a peticionante requerer autorização para ingresso no processo como interessado, demonstrando, para tanto, razões legítimas para atuar no feito, na forma prevista no art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o que não ocorreu nestes autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos embargos de declaração. 1. Processo TC- Processo 019.732/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Eadtech Produtos e Serviços para Educação Editora S/A (06.954.022/0001-77). 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Cássio Augusto Muniz Borges (091152/OAB-RJ), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Luisa Peixoto Sousa (64496/OAB-DF) e Melanie Costa Peixoto (14585/OAB-DF), representando Eadtech Produtos e Servicos para Educação Editora S/A; Luisa Peixoto Sousa (64496/OAB-DF), representando Formata - Editora Educacional. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.